Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703762-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAISO DOS COSMETICOS LTDA - ME, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se o agravado, na pessoa de seu advogado, facultando-lhe manifestação no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados pelo agravante na petição de ID 33521900. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator